Tribunal: STF
Processo: MS 24449
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
   OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA.
   INOCORRÊNCIA.
1.      Recurso administrativo. Art. 61 da Lei
   9.784/99. Inexistência de efeito suspensivo e de impedimento à
   edição do decreto expropriatório.
2.      Análise da produtividade do
   imóvel: questão que foge ao âmbito do mandado de
   segurança.
3.      Código Florestal, art. 16, § 2º. Não deve ser
   considerada, simplesmente, a reserva legal de 20%, mas sim a área
   efetivamente preservada.
4.      Inexistência de direito líquido e
   certo.
5.      Segurança denegada.